Tribunal: STF
Processo: RE 531510
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
ASSINATURA BÁSICA - PRECEDENTE DO PLENO - COMPETÊNCIA DOS 
   JUIZADOS - MATÉRIA LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. O 
   Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 567.454-1/BA, 
   assentou ser da competência dos juizados especiais o conflito de 
   interesses versando a assinatura básica, não ficando revelada a 
   complexidade necessária ao deslocamento para a Justiça comum 
   propriamente dita. Também concluiu que o tema de fundo envolve 
   interpretação de normas estritamente legais, não cabendo dizer do
   interesse da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.